Tribunal: CARF
Processo: 10835.901174/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.901174/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.102 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
SEMENTES GASPARIM PRODUÇÃO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/11/2003
DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CRÉDITO UTILIZADO EM
COMENSAÇÃO ANTERIOR.
Consideram-se confissão de dívida os débitos declarados em DCOMP.
Caracterizada a utilização do crédito em compensações anteriores, já
homologada pela autoridade competente, inexiste saldo a compensar.
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos
enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados
em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Francisco Martins
Leite Cavalcante.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.901174/2008-98
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.102 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.901174/2008-98

Refere-se o presente processo a lide instaurada contra despacho decisório que
homologou parcialmente pedido de compensação relativo a pagamento a maior, a título de
Contribuição para o PIS/PASEP, supostamente recolhida indevidamente pelo sujeito passivo.
O tributo teria sido corretamente apurado e recolhido a maior, mas erro no
preenchimento da Declaração de Compensação – DCOMP teria dado ensejo à homologação
parcial da declaração.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
Relatório da decisão de piso (os destaques são do original):
“Trata o presente de PER/DCOMP 25700.36414.130804.1.3.04-8845, entregue pelo
interessado, visando compensar crédito de pagamento indevido ou a maior da
contribuição para o PIS/Pasep, realizado em 14/11/2003, no valor de R$ 20.344,73,
relativo ao período de apuração outubro de 2003, fls. 1/5.
Despacho Decisório prolatado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Presidente Prudente, fls. 6, não homologou a compensação declarada, por verificar que
o referido pagamento foi utilizado parcialmente para a quitação de outros débitos do
contribuinte, quais sejam, na PER/DCOMP 15617.80267.l30204.1.3.04-5371 no valor
de R$ 45.032,44, na PER/DCOMP 17252.27763.140504.1.3.04-7387 no valor de R$
832,15 e na quitação do débito do PIS referente ao período de apuração out/2003, no
valor de R$ 10.961,63, não restando saldo disponível para compensação.
O interessado, cientificado do Despacho Decisório em 01/10/2008, fls. 10, apresentou
manifestação de inconformidade em 24/10/2008, fls. 11/17, referindo-se a este processo
e ao processo n° 10835901173/2008-43, alegando, em breve síntese, que tanto as
PER/DCOMP correspondente a esses processos quanto outra dez PER/DCOMP foram
entregues de maneira errada.
Alega que período de dezembro de 2002 a outubro de 2003 recolheu o PIS com base no
faturamento mensal, mas que a Lei n° 10.837, de 30 de dezembro de 2002, permitiu a
dedução, da base de cálculo, dos créditos relativos a bens adquiridos para revenda,
despesas financeiras decorrentes de empréstimo de pessoa jurídica, e bens recebidos em
devolução, cuja mercadoria tenha feito parte de faturamento anterior.
Assim, os recolhimentos referentes a esses períodos foram feitos a maior e, gerado esse
volume de crédito, passou-se a compensa-lo a partir de novembro de 2003, mas as
PER/DCOMP foram preenchidas de maneira errada e não geraram o crédito de direito.
Elabora tabelas referentes a todas as PER/DCOMP enviadas (doze), para demonstrar
que o total do crédito disponível para compensação, somados os créditos individuais, é
de R$ 113.313,32. já compensados os débitos existentes em nome da empresa.
Solicita permissão para utilizar tal crédito em posteriores compensações”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP
(DRJ/ Ribeirão Preto) considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada,
em decisão assim ementada:
“Assunto: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/11/2003
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
UTILIZAÇÃO EM COMPENSAÇÕES ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE SALDO
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.102 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.901174/2008-98

A COMPENSAR EM VALOR SUPERIOR AO JÁ RECONHECIDO EM DESPACHO
ANTERIOR
Comprovada a liquidez e certeza do crédito apresentado para compensação, condição
essencial prevista no artigo 170 do CTN, e a sua utilização em compensações anteriores,
já devidamente homologada pela autoridade competente, inexiste saldo a compensar ao
já reconhecido por essa autoridade no despacho decisório contestado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Não resignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira
instância,
tendo
sido
regularmente
cientificada
em
11/06/2010
pela
Intimação
DRF/PPE/SARAC/EAC no 581, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Presidente
Prudente - SP (doc. fls. 198 e 199), em 13/07/2010 a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(doc. fls. 200 a 211), como se atesta a partir do carimbo aposto pela unidade preparadora na
primeira página do apelo. Por meio do seu recurso, a recorrente reitera as razões de sua
Manifestação de Inconformidade alegando, em síntese, que:
a) alertada do recolhimento indevido de PIS/PASEP relativo ao ano de 2003,
providenciou a elaboração de treze pedidos de compensação (PER/DCOMP),
inclusive o que origina o presente recurso, mas esses foram indeferidos;
b) quando da apresentação dos aludidos recursos, verificou que os pedidos de
compensação foram efetuados de forma incorreta, posto que o funcionário que os
elaborou teria feito constar nas parcelas a serem compensadas valores que não
eram devidos, pois teria se baseado nas DCTF entregues e não na declaração do
Imposto de Renda, ano base 2003, exercício 2004, onde foram constados os
valores corretos devidos;
c) a DRJ que apreciou os recursos entendeu que houve o recolhimento indevido e,
portanto, passível de compensação, mas “não determinou que de forma global
fossem realizadas todas as compensações novamente, com os valores em aberto,
na forma esposada na planilha de fls. 4” e, dessa forma, “como os pedidos de
compensação, na forma como foram informados que seriam utilizados os valores
se encontram eivados de erros, restaram em aberto importâncias que não são
devidas, posto que cobertos totalmente pelas quantias a maior pagas durante os
meses de dezembro de 2002 a outubro de 2003”;
d) em nenhum momento está pretendendo “se locupletar de valores que não lhes são
de direito, posto que recolheu o montante de R$ R$ 296.076,34, quando somente
devia o valor de R$ 29.195,64 no período de janeiro a dezembro de 2003, sem
contar o mês de dezembro de 2002, ficando evidente a sua boa fé”; e
e) o que existe em concreto é “uma questão de fato adstrita única e exclusivamente a
autorização da compensação dos valores pagos indevidamente e, a não
autorização de que tais valores sejam compensados corretamente, na forma
esboçada pela empresa recorrente em todos os seus recursos que deveriam ter
sido reunidos, a fim de ser tomada uma única decisão favorável ao contribuinte,
posto que é evidente o seu direito”;
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.102 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.901174/2008-98

E com esses argumentos, “acreditando no alto espírito de justiça que orientam a
conduta dos nobre julgadores é que se recorre de forma voluntária da r. decisão proferida, a fim
de que sejam considerados todos os 13 pedidos de compensação apresentados, de forma global,
autorizando-se que os valores pagos indevidamente sejam aproveitados nos tributos vencidos
no período de novembro de 2003 a março de 2004, posto que os aludidos valores superam e, em
muito, todos os valores devidos” (grifei).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20151.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Não há arguição de preliminares, de sorte que passo então à análise de mérito.
Análise do mérito
A discussão nos autos se inicia com a Manifestação de Inconformidade pelo
indeferimento de solicitação de compensação formalizada na DCOMP no
25700.36414.130804.1.3.04-8845, de 13/08/2004 (doc. fls. 002 a 006), por meio da qual o
recorrente pretendia compensar créditos tributários de PIS decorrentes de pagamento a maior
com débitos de outros tributos.
Alega a recorrente que apurou PIS ao longo do ano de 2003 de maneira indevida,
visto que teria deixado de deduzir, da base de cálculo da contribuição, os créditos relativos a

1 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.102 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.901174/2008-98

bens adquiridos para revenda, despesas financeiras decorrentes de empréstimo de pessoa jurídica
e bens recebidos em devolução, como permitiria a legislação regente, e assim providenciou a
elaboração de treze PER/DCOMP. Mas tais pedidos teriam sido efetuados de forma incorreta,
gerando seu indeferimento, de forma que entende que devem ser considerados todos pedidos de
compensação apresentados, de forma global, autorizando-se que os valores pagos indevidamente
sejam aproveitados na compensação com os tributos devidos.
A Delegacia de origem homologou apenas parcialmente a compensação por ter
constatado que o pagamento gerador do direito creditório estava vinculado a débitos relativos ao
período de apuração encerrado em 31/10/2003 e às DCOMP no 1551730267.130204.l.3.04-5371
e no 1725217763.140504.1.3.04-7387.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, sob o entendimento de que o crédito apresentado para compensação na
DCOMP objeto deste processo já tinha utilização em compensações anteriores devidamente
homologada pela autoridade competente, de sorte que inexistiria saldo a compensar ao já
reconhecido no despacho decisório (fls. 196 – grifos nossos)
“A manifestação apresentada pretende a solução para o erro no preenchimento de doze
PER/DCOMP, referentes a créditos gerados nos períodos de apuração de janeiro a
outubro de 2003. Não se refere, em particular, ao Despacho Decisório, de fls. 8, que
homologou parcialmente a compensação declarada, objeto deste processo.
Assim, das tabelas apresentadas, indefere-se que o valor do crédito pretendido, referente
ao período de apuração outubro de 2003, é de R$ 45.864,49 (tabela IV), contido no
recolhimento de R$ 56.826,22. (tabela III).
A condição necessária e suficiente para a compensação de créditos do sujeito passivo, e
a comprovação de sua liquidez e certeza, nos termos do disposto no an. 170 do Código
Tributário Nacional - CTN. Tal comprovação, perante a Fazenda Pública, se dá de
várias formas, uma delas verificando o real valor declarado do débito e o seu confronto
com o correspondente pagamento.
Dessa forma, consultamos, nos sistema de controle da Receita Federal do Brasil ~ RFB,
a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica ~ DIPJ, entregue
em 24/06/2004, onde, do valor apurado do PIS - R$ 56.612,87 - foi descontado o crédito
de R$ 52.268,85, restando o PIS a pagar no valor de R$ 4.334,02. Os dados constam nas
fichas 20 e 21, referentes ao período de apuração outubro de 2003, juntadas às fls.
190/191.
O pagamento correspondente ao débito foi de R$ 56.826,22, decorrendo daí a
ocorrência de pagamento a maior no valor de R$ 52.492,20. Esse é o valor total do
credito disponível para eventuais compensações. Nesse ponto, lembro das alegações do
interessado em sua manifestação de inconformidade, a respeito do errado
preenchimento das PER/DCOMP e do valor do crédito referente a outubro de 2003 - R$
45.864,49 (tabela IV).
Portanto, comprovada a liquidez e certeza do crédito de R$ 45.864,49 contido no
pagamento original de R$ 56.826,22, passível de compensação.
Conforme consta no Despacho Decisório, o credito originário do referido pagamento
- R$ 45.032,44 - foi totalmente utilizado em compensações declaradas nas
PER/DCOMP 156l7.80267.l30204.l.3.04-5371 e l7252.27763.l40504.1.3.04-7387 e
para quitação de parte do débito do PIS do próprio período de apuração, não
restando, portanto, crédito disponível para compensação”.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.102 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.901174/2008-98

Está correta a decisão de piso.
O cerne da discussão nos autos do processo está na possibilidade se reconhecer
direito creditório da recorrente a partir de declaração de compensação da qual o crédito imputado
como originário já se encontra parcialmente vinculado a débitos decorrentes de outras DCOMP,
em decorrência de erros em seu preenchimento.
O regime jurídico da compensação tributária, em vigor a partir da Lei no 10.637,
de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que introduziram alterações no art. 74 da Lei no
9.430/1996, prevê que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação da
Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas entre seus
débitos e créditos, formalizado no PERD/COMP, mediante o qual extinguem-se os débitos
fiscais nele indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição resolutória de sua
posterior homologação.
Com base nessa sistemática, o contribuinte formaliza a declaração de
compensação, transmitindo o documento eletrônico com as informações relativas à origem do
crédito pretendido e os dados dos débitos a serem compensados. A partir do cruzamento das
informações fiscais do contribuinte, disponíveis na base de dados dos sistemas utilizados pela
Receita Federal do Brasil, verifica-se a consistência e a coerência da compensação declarada.
Detectada qualquer inconsistência ou divergência entre valores e informações do contribuinte,
não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao interessado o contraditório e ampla
defesa em processo administrativo fiscal específico.
Instaurado o processo administrativo fiscal pela apresentação de Manifestação de
Inconformidade à não homologação decorrente da mencionada verificação eletrônica, tem início
a nova etapa de análise do direito creditório, que passa a se operar pela verificação de
documentos hábeis e idôneos da escrita fiscal do contribuinte que comprovem a existência do
crédito utilizado por ele, com observância das regras e princípios aplicáveis ao processo
administrativo fiscal.
Ou seja, com a verificação eletrônica, antes de instaurado o contencioso
administrativo, são consideradas somente as informações e dados constantes dos sistemas
utilizados pela Receita Federal do Brasil. Inexistindo divergência entre as informações prestadas
pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB, homologa-
se a compensação. Contudo, uma vez constatada inconsistência ou divergência, não se homologa
a compensação declarada e inicia-se a etapa de verificação documental, nos autos de processo
administrativo fiscal, onde recais sobre o contribuinte o ônus de comprovar a existência de
certeza e liquidez do crédito que pretende utilizar.
Como modalidade de extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, II, do
CTN, a compensação pressupõe a existência de crédito líquido e certo oponível à Fazenda
Pública, sem o qual não há como se efetivar o encontro de contas pretendido pelo contribuinte.
Nesses termos, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e liquidez do crédito
apurado em favor deste. Não restando comprovadas a certeza e liquidez do crédito do
contribuinte, não há como operacionalizar a compensação.
No caso dos autos, o que se observa é que erros no preenchimento neste e em
outros DCOMP teriam ensejado sua homologação parcial, o que teria ocorrido ainda, segundo a
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.102 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.901174/2008-98

recorrente, em outras doze declarações, razão pela qual a empresa defende que sejam
considerados todos os 13 pedidos de compensação apresentados, de forma global, para se apurar
a existência do crédito.
O que se tem, então, é que o Despacho Decisório que ensejou a homologação
parcial da DCOMP objeto do presente processo administrativo estava correto quando da sua
edição, já que, à vista das informações declaradas pelo próprio contribuinte, atestou a
inexistência do direito ao crédito e não homologou a compensação. Assim, correta é a decisão de
piso que considerou inexistente o crédito informado como origem da compensação declarada.
Ressalte-se que a busca do reconhecimento desse direito, feita pela recorrente a
partir da verificação global das declarações de compensação, pressupõe o reconhecimento do
erro no seu preenchimento e sua retificação de ofício. Está alheia à competência dos órgãos
julgadores proceder a retificação ou cancelamento de declaração de compensação, de sorte que
não há qualquer amparo normativo no sentido de atribuir competência a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para a realização de retificação de declarações apresentadas
pelo contribuinte.
Diversos são os julgados desse E. Conselho nesse sentido. Exemplo disso é a
decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais, materializada no Acórdão no 9101-004.076,
proferido em sessão de 13/03/2019, que decidiu pela impossibilidade de cancelamento ou
retificação pelos órgãos julgadores após a decisão denegatória de homologação da compensação
pela delegacia de origem, nos seguintes termos (verbis – os grifos são nossos):
“DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO
PELOS
ÓRGÃOS
JULGADORES,
APÓS
DECISÃO
DA
DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são
admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador ou do
pedido de cancelamento, e desde que fundados em hipóteses de
inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento. A manifestação de inconformidade e o recurso
voluntário contra a não homologação da compensação declarada
pelo sujeito passivo não constituem meios adequados para
veicular a retificação ou o cancelamento do débito indicado na
Declaração de Compensação. O rito processual previsto no
Decreto no 70.235/1972 não se aplica para o cancelamento de
débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido
pelo contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica
para o cancelamento de débitos informados em DCTF. As
Delegacias da Receita Federal têm plena competência para sanar
esse tipo de problema. O que não se pode é alargar a competência
dos órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no
Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar situações que
não lhes devem ser submetidas”.
Peço licença para reproduzir excertos do voto do i. Conselheiro Relator no voto
condutor do julgado:
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.102 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.901174/2008-98

“Portanto,
o
não
conhecimento
da
manifestação
de
inconformidade também foi vinculado a questões sobre a
competência legal para verificar a existência de erro nas
apurações feitas pela contribuinte, visando o cancelamento do
débito que ela informou na Declaração de Compensação.
Contudo, invocando o princípio da verdade material e da
adequada valoração das provas, o acórdão recorrido entendeu
que, no âmbito da competência jurisdicional do CARF,
poderia/deveria ser determinado o retorno dos autos à unidade de
origem, a fim de que fosse analisado o mérito do pedido.
Penso que andou melhor a decisão de primeira instância
administrativa.
Não se trata de defender a cobrança de tributo indevido, fruto de
erro material da contribuinte, com violação do princípio da
verdade material, etc., como critica a contribuinte em suas
contrarrazões.
(...)
Mas é necessário esclarecer que a contribuinte pretendeu seguir
com o processo não para defender a regularidade da
compensação, visando sua homologação, e sim para conseguir o
cancelamento do débito que ela mesma apurou e informou ao
Fisco, e isso está além dos limites do rito processual previsto no
Decreto no 70.235/1972”.
À vista do exposto, não se caracterizam a certeza e a liquidez necessárias ao
reconhecimento do crédito que ampara a declaração de compensação objeto do presente
processo.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de tomar conhecimento do Recuso
Voluntário do contribuinte negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche – Relator

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.102 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.901174/2008-98

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital